Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de utilização do sistema Sniper para localização de bens do devedor em fase de cumprimento de sentença. O agravante alegou ter esgotado diligências via Sisbajud, Renajud e Infojud, defendendo que a pesquisa pelo Sniper seria imprescindível para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a realização recente e sem êxito de diligências patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, é admissível a utilização do sistema Sniper, sem demonstração concreta de ocultação de bens, fraude ou movimentações atípicas por parte do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do sistema Sniper exige demonstração objetiva de imprescindibilidade da medida, dada sua natureza excepcional e o acesso a dados sensíveis e sigilosos.
4. A jurisprudência do TJDFT orienta que o Sniper não pode ser utilizado como instrumento de repetição genérica de diligências já realizadas, devendo haver indícios de ocultação patrimonial, fraude ou movimentações atípicas.
5. O princípio da proporcionalidade impõe que medidas mais gravosas de investigação patrimonial sejam justificadas por elementos concretos que indiquem sua real necessidade, sob pena de banalização da ferramenta e violação a direitos fundamentais.
6. As informações acessadas pelo Sniper podem, em grande parte, ser obtidas pelos sistemas já utilizados, e a mera ineficácia das diligências anteriores não justifica, por si só, o uso da ferramenta.
7. A inexistência de lapso temporal significativo entre as diligências patrimoniais frustradas e o novo pedido também afasta a necessidade de reiteração por meio do Sniper.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema Sniper na fase de cumprimento de sentença exige demonstração concreta de imprescindibilidade da medida, não se prestando à repetição automática de diligências patrimoniais frustradas.
2. A ausência de indícios objetivos de ocultação de bens, fraude ou alteração patrimonial atípica impede o deferimento da medida, sob pena de violação à proporcionalidade e à proteção de dados sigilosos.
3. A recente utilização de outros sistemas de localização patrimonial sem êxito não justifica, por si só, o uso do Sniper, cuja autorização deve observar critérios estritos de necessidade e adequação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983224, AI 0739392-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025; e TJDFT, Acórdão 2044355, AI 0726423-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/09/2025.